Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700593-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA DA CONCEICAO BORGES DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID 24236573. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019